Tribunal: TJSP
Processo: 1005792-30.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívidas prescritas – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívidas prescritas – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Prova documental que não demonstra a indigitada inscrição, tampouco impacto no "score" ou interferência na obtenção de crédito. Ausência de ilícito que não justifica a reparação por dano moral, não caracterizado 2. Honorários sucumbenciais. Reciprocidade reconhecida. Distribuição proporcional em estrita observância às diretrizes legais. Manutenção – Sentença mantida – Recurso não provido.